Tribunal: TJMT
Processo: 0009926-03.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009926-03.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO MOURA - CPF: 019.123.589-05 (APELANTE), SUPERMERCADO IGUACU REDE SERVE MAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155
,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA
RES
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA
E RENITÊNCIA CRIMINOSA QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 44 TCCR/TJMT – 2.1. VINDICADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADOS COM ESPEQUE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 2.2. PRETENDIDA CORREÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO PARCIAL NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM DECORRÊNCIA DA MULTIRREINCVIDÊNCIA DO APELANTE – REGIME SEMIABERTO MANTIDO
–
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Descabe a absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, porquanto ausentes os requisitos atinentes à
inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

2.

Deve ser considerada neutra a vetorial atinente
à personalidade do agente que,
in casu
, foi erroneamente desabonada com base exclusivamente na multiplicidade de condenações definitivas anteriores, olvidando-se que a circunstância judicial em questão diz respeito à índole do agente, seu temperamento, suas características individuais próprias e adquiridas, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, dos registros criminais negativos de sua vida anteacta. De outro lado, mantém-se a depreciação dos antecedentes e das circunstâncias do crime, haja vista que lastreada em argumentos idôneos e que coadunam com a jurisprudência pátria.

3.

Nos termos da Súmula n.º 545 do STJ e a teor do entendimento adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal; a qual,
in casu
, deve ser parcialmente compensada com a agravante do art. 61, inc. I, do mesmo Códex, haja vista a multirreincidência do réu, mantendo-se o
quantum
de 1/6 (um sexto) adotado pelo d. magistrado sentenciante.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

MÁRCIO MOURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
MÁRCIO MOURA
contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal
n.º 0009926-03.2017.811.0042
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Por meio das razões recursais de ID 200438679, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente requer a
absolvição

com fulcro no art. 386, inc. III do CPP, porquanto preenchidos os
requisitos necessários para
incidência do princípio da insignificância
.

Subsidiariamente, é questionada a
dosimetria da pena
, pugnando-se pelo:
i)
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
ii)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e
iii)
afastamento da agravante da reincidência ou a sua compensação integral com a atenuante da confissão, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Por fim,
prequestiona-se
a matéria impugnada a fim de viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID
200438686,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e, ao final, requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
207120650
, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, a fim de afastar o desvalor conferido às vetoriais das
circunstâncias
do crime e
personalidade
do agente, bem como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com a consequente retificação do cálculo dosimétrico.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa em benefício do réu.

Verte dos autos que o recorrente
MÁRCIO MOURA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime de
furto
, pois, no dia 12 de março de 2017, por volta das 08h20min, no Supermercado Iguaçu – Rede Serve Mais, localizado na Avenida Milton Figueiredo, Bairro Morada do Ouro, nesta Capital; consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em
03 (três) desodorantes da marca Rexona
,
02 (dois) desodorantes da marca Axe
e
um desodorante da marca Dove
(ID 200438664 – pág. 24), pertencentes à empresa vítima, avaliados em R$97,00 (noventa e sete reais), conforme auto de avaliação indireta anexado no ID 200438664 – pág. 32.

Contextualizado o fato, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da absolvição por atipicidade da conduta:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa vindica a absolvição do apelante à conta da aplicação do princípio da insignificância, argumentando, nesse desiderato, que a conduta perpetrada não representou lesão significativa ao patrimônio da empresa vitimada, haja vista que a
res

furtivae
é de ínfimo valor econômico, demais disso, o crime não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa e os itens subtraídos foram prontamente restituídos ao estabelecimento comercial ofendido - tudo a evidenciar a baixa potencialidade lesiva da conduta, autorizando-se, portanto, a aplicação do aludido brocardo jurídico.

Todavia, a detida análise dos autos evidencia que
a pretensão desmerece acolhimento
, na medida em que não estão preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência pátria para aplicação da benesse almejada.

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, na única oportunidade em que inquirido, o apelante
confessou à autoridade policial
que, na data fatídica,
“adentrou no mercado e subtraiu os desodorantes vinculado nos autos ... que foi abordado pela polícia militar e apresentou os desodorantes que havia furtado no mercado”

sic
-
ID 200438664, págs. 15/16.

Outrossim, consoante consta do Auto de Avaliação Indireta anexado no ID
200438664 – pág. 32
, os desodorantes subtraídos pelo denunciado foram avaliados em aproximadamente R$97,00 (noventa e sete reais), o que
corresponde a cerca de 10,5% do salário-mínimo vigente à época do fato
, na ordem de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Nessa ordem de ideias, denota-se a
ausência do requisito atinente à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, pois, nesse viés, a jurisprudência estabelece que o prejuízo suportado pela vítima
não pode superar o parâmetro da décima parte do salário-mínimo vigente ao tempo da infração penal
.

Ilustrativamente:

“[...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva
. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018.) – destaquei.

Não se descura, ainda, que o ora apelante
ostenta uma vasta ficha criminal
, já tendo sido condenado, inclusive, por delitos da mesma natureza, consoante se observa da Folha de Antecedentes Criminais anexada no ID 200438664 – págs. 138/143; peculiaridade que, assomada às demais circunstâncias do caso concreto, impede a concessão da benesse almejada.

Isso porque, nada obstante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
“
admita a incidência do princípio da
insignificância
sobre
furtos
cometidos por réus
reincidentes,

trata-se de hipótese excepcional
, e que não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuamento do instituto”
(AgRg no AREsp n. 2.218.141/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Tal entendimento, aliás, foi sedimentado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça e materializado no
Enunciado n.º 44 da TCCR/TJMT
, cujo teor preceitua que
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
(
vide
: Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em caso análogo ao dos autos, assim decidiu o c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“[...] 3. A Quinta Turma reconhece que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do paciente na prática de delitos.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 903.405/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Grifei.

Portanto, considerando que o histórico criminal do apelante desabona sua conduta e evidencia a reprovabilidade de seus atos, não é recomendada a incidência do princípio da bagatela – o qual,
in casu
, poderia servir de estímulo à prática delitiva e ao comportamento desvirtuado do réu que, mesmo já tendo sido condenado definitivamente por crimes patrimoniais, continuou desprezando o ordenamento jurídico.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição do agente com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, devendo ser conservado o desfecho condenatório, porquanto materialmente típica a conduta.

2.

Da almejada retificação da dosimetria da pena:

2.1.
Da sanção basilar:

Como segundo estandarte recursal, a i. Defesa requer a retificação da sanção basilar imposta ao réu para o patamar mínimo legal, sob a alegação de que as vetoriais atinentes aos
antecedentes criminais
,
circunstâncias do crime
e
personalidade do agente
foram desabonadas à míngua de fundamentação idônea.

Extrai-se do pronunciamento monocrático objurgado, proferido oralmente em sede de audiência instrutória e cuja íntegra consta do Relatório de Mídias anexado no ID 217950755, que o MM. Juiz
a quo
negativou os
antecedentes criminais
de
MÁRCIO MOURA
diante da vasta lista de registros anteriores em seu desfavor, cujas condenações definitivas compõem o PEP n.º 145-74.2005.811.0042 – cód. 63164, listado na
Folha de Antecedentes Criminais anexada no ID 200438664 – págs. 138/143.

Portanto, nada obstante o d. magistrado singular não tenha especificado quais ações penais seriam utilizadas na primeira etapa da dosimetria, tendo em linha de conta que o aludido PEP conta com
08 (oito) guias definitivas
, perfeitamente possível considerar as mais antigas para fins de maus antecedentes – quais sejam, as de n.º
0000000-00.0970.0.00.4646 e n.º 0000000-01.9990.7.10.0008.

Portanto, sem maiores delongas, entendo que desmerece qualquer reparo o cálculo dosimétrico nesse aspecto, notadamente se considerado que, consoante o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
"
O conceito de maus
antecedentes,
por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador
, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio"
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016) – o que não ocorre na hipótese em voga.

Mantém-se, pois, o desabono conferido aos
antecedentes criminais
.

No que pertine às
circunstâncias do crime
, extrai-se da r. sentença (ID 217950755), que a d. autoridade judiciária desabonou a aludida vetorial sob o argumento de que o delito patrimonial foi perpetrado à luz do dia e em local de intensa circulação de pessoas, o que evidenciaria a total
“falta de senso de pudor”
do ora apelante para com a coletividade, a justificar a exasperação de sua sanção basilar.

E, deveras, obrou em acerto o MM. Juiz
a quo
.

Isso porque, o c. STJ já assentou inexistir qualquer ilegalidade no desabono das circunstâncias do crime quando o
modus operandi
empregado evidenciar uma gravidade superior àquela ínsita ao tipo penal violado; exatamente como ocorre
in casu
, haja vista que o furto foi cometido durante o dia, em ambiente bastante movimentado, tanto que o réu acabou sendo detido por populares após a prática delitiva.

Nesse sentido:
“[...] Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "
não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de furto qualificado, pois o delito foi perpetrado quando o veículo da vítima estava parado no semáforo, em plena luz do dia, o que demonstra a grande ousadia do agente
."
(HC n. 536.359/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/12/2019, grifei).

Destarte,
preservo
a negativação das
circunstâncias do crime
.

Todavia, quanto à
personalidade do agente
, entendo que
razão assiste à i. Defesa ao pugnar pela neutralização da aludida vetorial
.

E assim considero porque, no caso em apreço, a d. autoridade judiciária de primeira instância justificou o desvalor conferido à personalidade do réu no
“histórico criminal desfavorável”
por ele ostentado, ressaltando que
“sua vasta ficha criminal é suficiente para que o Juiz presuma tratar-se de indivíduo contumaz na prática de delitos, e com personalidade distorcida”

sic
(ID 217950755).

Todavia, como cediço,
a personalidade do agente não se confunde com os antecedentes criminais, porquanto goza de contornos próprios, na medida em que se refere às qualidades morais e sociais do autor do delito, sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter [BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 299], os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, dos registros negativos da sua vida anteacta.

Trata-se do temperamento do réu e das peculiaridades do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

Leciona a doutrina que “
a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – Psicologia, Psiquiatria, Antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito
” (TELES, Ney Moura. Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. I. p. 366).

Em outras palavras, “
refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130).

Já a circunstância judicial dos antecedentes, esta sim se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas no vetor
personalidade
.

Ademais, é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual não se presumem, na lei, palavras inúteis ou tautológicas:
verba cum effectu sunt accipienda
. Logo, se o legislador elencou como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tanto os antecedentes como a personalidade do agente, conclui-se que são coisas distintas e, portanto, não podem ser avaliadas com idênticos fundamentos.

Em sendo assim, de rigor
excluir a negativação conferida à personalidade do agente na primeira etapa dosimétrica
.

Por conseguinte, considerando o desvalor conferido a duas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP – quais sejam,
antecedentes
e
circunstâncias do crime
; e levando em consideração o critério adotado pelo magistrado de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, para cada vetorial negativada, encontro a
pena basilar
em
1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

2.2.
Da pena intermediária:

Ainda no tocante ao cálculo dosimétrico, a i. Defesa vindica o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
; o
afastamento da agravante da reincidência
; e, acaso mantida a incidência da aludida agravante, seja esta
integralmente compensada com a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP
.

Na hipótese, conquanto não tenha sido interrogado judicialmente, tanto que fora decretado revel; o ora apelante foi inquirido na etapa administrativa, oportunidade em que, inclusive, confessou a prática delitiva à autoridade policial, afirmando que
“adentrou no mercado e subtraiu os desodorantes vinculado nos autos” sic
(ID
200438664 - Pág. 15/16).

Desta feita, impõe-se reconhecer a presença da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
com fulcro no enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
,

haja vista que, conquanto não tenha sido ratificada em juízo, a confissão extrajudicial do apelante foi utilizada para embasar a sua condenação.

Nesse sentido:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 545/STJ, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Grifei.

Contudo, tendo em linha de conta a
multirreincidência
do réu, devidamente evidenciada na Folha de Antecedentes acostada aos autos (ID
200438664 – págs. 138/143
), inviável a compensação integral tal como pretendido pela i. Defesa; posicionamento que coaduna com a jurisprudência do c.
STJ
, veja-se:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior admite que seja aplicada fração de aumento de 1/6 da pena, em razão da compensação parcial entre atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência do agente”
(AgRg no HC n. 761.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Em sendo assim,
compenso parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
, mantendo-se, na segunda etapa dosimétrica, o incremento na
fração de 1/6 (um sexto)
sobre a sanção basilar retificada no tópico anterior, ficando a pena intermediária dosada em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno
DEFINITIVA
, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição.

No mais,
preservo o regime semiaberto
imposto ao recorrente à conta de sua multirreincidência (
vide
AgRg no HC n. 798.020/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/8/2023), bem como os demais termos da r. sentença objurgada.

3.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO MOURA
, a fim de afastar o desvalor conferido à vetorial da
personalidade
do agente e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, o que traz reflexos à pena final do réu, que passa a ser dosada em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantidos o regime inicial
semiaberto
, e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0009926-03.2017.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024